Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: HUDISON PAIVA SOARES DE SOUSA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUDISON PAIVA SOARES DE SOUSA, em face da decisão ID origem 184129998, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0707605-57.2023.8.07.0008, movida em face da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., ora agravada. Apesar de ter selecionado, no sistema PJe, a opção “Liminar”, o agravante não teceu qualquer argumentação a respeito da necessidade de concessão de medida liminar nas razões recursais, tampouco formulou pedido nesse sentido, limitando-se a requerer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida. Diante disso, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator